Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE E EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE APENAS DO SALDO DE CONTA POUPANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, não foi comprovado que a manutenção da penhora do saldo da conta corrente do devedor o impedirá de viver com dignidade, devendo, pois, ser mantida.
3. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos.
4. Da análise dos autos, afere-se que foi bloqueada/penhorada quantia irrisória na conta poupança do Agravante. Não se admite a penhora/bloqueio do saldo encontrado, sobretudo porque não há elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada da sua finalidade. Mesmo que assim fosse, o Superior Tribunal de Justiça exige que a excepcional penhora de numerário depositado em conta poupança ocorra apenas se demonstrada má-fé, abuso de direito ou fraude praticada pelo executado.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.